Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735075-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE NUNES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID de origem 107091243) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra José Nunes Pereira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 30326185), a agravante afirma ter ajuizado execução de título extrajudicial consistente em contrato de honorários advocatícios, tendo pleiteado o benefício de gratuidade de justiça por alegar ser hipossuficiente, nos termos do art. 98 do CPC. Justifica não possuir meios para arcar com as despesas processuais, sem que isso constitua risco para a continuidade da sua atividade econômica. Salienta ter juntado aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), Extratos Bancários e Demonstrativo de Faturamento e Compras, documentos que entende serem suficientes para comprovar a sua hipossuficiência, de sorte que não seria possível o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, diante de elementos que evidenciam o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do verbete de súmula n. 481 do STJ. No seu entendimento, a decisão recorrida seria desarrazoada e feriria frontalmente o direito de ação assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, na medida em que, supostamente, lhe retira a possibilidade de ver seu direito de crédito satisfeito. Aduz que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência só poderia ser afastada diante de prova cabal em contrário, que atestasse não ser a requerente detentora dos requisitos à concessão do benefício, o que não teria ocorrido na hipótese. Argumenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, por entender estarem presentes os requisitos legais autorizadores, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção da eficácia da decisão agravada poderia acarretar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a imediata suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, para conceder a assistência judiciária gratuita integral. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a, logo após o recebimento do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza o deferimento do pedido desde que estejam presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se, da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Sob esse ângulo, passa-se à análise do pedido liminar apresentado nas razões recursais. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O CPC prevê, em seus arts. 98 a 102, regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Incontroversa, portanto, a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Faz-se imprescindível, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de incapacidade financeira da sociedade empresária, a qual não pode ser presumida. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, porquanto os autos de origem cuidam de execução de honorários advocatícios contratuais, referentes a alegados serviços prestados pela exequente, ora agravante, evidenciando o regular exercício de atividade empresarial com auferimento de valores expressivos. No aspecto, registre-se que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS, atinente ao ano de 2020 – a qual indica o pagamento de rendimentos tributáveis ao sócio Wander Gualberto Fontenele pela pessoa jurídica no valor de R$72.972,00 (setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais) e imposto retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio no montante de R$6.802,18 (seis mil oitocentos e dois reais e dezoito centavos), como consta do ID 30386192 – vai de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pela agravante. Além disso, os extratos de IDs 30386195 a 30386203, concernentes aos meses de janeiro de 2021 a julho de 2021 – os quais sequer fazem referência à agravante – não comprovam, de plano, a alegada debilidade financeira atual da pessoa jurídica. Ademais, a alegação genérica de que a agravante enfrenta dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) A par de tal quadro, não se conclui que a recorrente esteja em condição de inviabilidade econômica a revelar, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mormente diante do fato de se tratar de pessoa jurídica com finalidade lucrativa. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a atividade da agravante, além da possibilidade de devolução do valor recolhido, em caso de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, quando do julgamento do mérito do recurso. Assim, ausente a demonstração cabal de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, não há que se falar no deferimento do benefício vindicado. Por fim, é importante ressaltar que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo recursal, questão postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, destaca-se o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015). Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal vindicados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora